Tribunal: STF
Processo: HC 205492
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação de documento público. Desclassificação da conduta. Princípio da insignificância. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Solange Aparecida Ponciano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.134.866/SP (evento 2, fls. 372-7).
     A paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297, § 1º, do Código Penal (evento 2, fls. 266-82). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO CARACTERIZA O DELITO DO ART. 297 DO CP. NÃO CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A inserção de assinatura falsa em documento público ou particular caracteriza ilícito material de perigo abstrato e prescinde de resultado concreto ou de finalidade específica (dolo). Precedente.
    2. O princípio da insignificância não é aplicado aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública. Precedente.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Impetrante defende a desclassificação da conduta de falsificação de documento público (art. 297, §1º, do CP) para a de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e, nesse contexto, alega a atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo específico. Ressalta que “A paciente inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, deste modo, resta inexistente qualquer falsificação ou tentativa de falsificação material dos documentos mencionados, sendo a aposição de assinatura falsa configuradora da conduta típica referente à falsidade ideológica”. Aduz que “os elementos típicos configuradores do dolo de agir não se mostram presentes, vez que não foi intencionada qualquer prejuízo a direito, criação de obrigação, ou alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, vez que a assinatura falsa se deu em razão de simples procedimento de entrega de correspondência realizado por engano e somente após a frustrada tentativa de reaver o objeto para promover sua entrega formal”. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, visto que a aplicação da sanção administrativa mostrou-se suficiente para a reparação do dano causado. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença absolutória.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender os efeitos do título penal condenatório.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora